Tribunal: STJ
Processo: 0000980-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065940 - SP(2026/0000980-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE

FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri, à
habeas corpus
pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
§ 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, incisos I e II,
do Código
art. 121,
c/c art. 14, inciso II,
Penal.
2.
. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou
Fato relevante
habeas
objetivando (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista
corpus
no
alínea d, do Código Penal, com o consequente redimensionamento
art. 65, inciso III,
da pena; e (ii) a readequação do regime prisional em conformidade com a nova
reprimenda.
3.
. No agravo regimental, o agravante busca a reforma da decisão
Pretensão recursal
monocrática, requerendo o conhecimento do
e a concessão da ordem nos
habeas corpus
termos da petição inicial, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para
afastar a atenuante da confissão espontânea e para fixar o regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
manejado como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da
corpus
condenação, perante órgão jurisdicional que não detém competência originária para
processar e julgar revisões criminais de seus próprios julgados, e se haveria ilegalidade
Documento eletrônico VDA55951205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 835edf81-87ee-4e47-a51c-ac95e6b59d34

flagrante no acórdão impugnado, relativamente ao afastamento da atenuante da confissão
espontânea e à fixação de regime inicial fechado, a justificar a concessão da ordem com
fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que o
foi manejado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal em face de condenação já transitada em julgado, situação que não se
compatibiliza com a competência da Corte, uma vez que, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição Federal, compete originariamente ao Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
6. O colegiado entende que a matéria suscitada, referente ao reconhecimento de
atenuante da confissão espontânea e à fixação do regime inicial fechado, não evidencia
ilegalidade manifesta capaz de justificar a superação do óbice relativo ao uso do habeas
como sucedâneo de revisão criminal.
corpus
7. O órgão julgador assinala que não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
8. Conclui-se, assim, pela inexistência de motivo para reformar a decisão monocrática,
que permanece em consonância com o ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal em face
habeas corpus
de condenação transitada em julgado, quando o órgão julgador não detém competência
originária para processar e julgar revisões criminais de seus próprios julgados, nos
termos do
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
2. A ausência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena e na fixação do regime
inicial de cumprimento de pena impede a concessão de ordem de ofício em habeas
não conhecido, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
alínea e; CPP, art. 654, § 2o;
CF/1988, art. 105, inciso I,
CP,
§ 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, incisos I e II,
CP,
art. 121,
c/c art. 14, inciso II;
alínea d.
art. 65, inciso III,
Jurisprudência relevante citada: —
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 835edf81-87ee-4e47-a51c-ac95e6b59d34

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065940 - SP(2026/0000980-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE

FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri, à
habeas corpus
pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
§ 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, incisos I e II,
do Código
art. 121,
c/c art. 14, inciso II,
Penal.
2.
. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou
Fato relevante
habeas
objetivando (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista
corpus
no
alínea d, do Código Penal, com o consequente redimensionamento
art. 65, inciso III,
da pena; e (ii) a readequação do regime prisional em conformidade com a nova
reprimenda.
Documento eletrônico VDA55387123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 42d39ca4-1155-43aa-9871-643e41d12daa

3.
. No agravo regimental, o agravante busca a reforma da decisão
Pretensão recursal
monocrática, requerendo o conhecimento do
e a concessão da ordem nos
habeas corpus
termos da petição inicial, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para
afastar a atenuante da confissão espontânea e para fixar o regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
manejado como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da
corpus
condenação, perante órgão jurisdicional que não detém competência originária para
processar e julgar revisões criminais de seus próprios julgados, e se haveria ilegalidade
flagrante no acórdão impugnado, relativamente ao afastamento da atenuante da confissão
espontânea e à fixação de regime inicial fechado, a justificar a concessão da ordem com
fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que o
foi manejado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal em face de condenação já transitada em julgado, situação que não se
compatibiliza com a competência da Corte, uma vez que, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição Federal, compete originariamente ao Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
6. O colegiado entende que a matéria suscitada, referente ao reconhecimento de
atenuante da confissão espontânea e à fixação do regime inicial fechado, não evidencia
ilegalidade manifesta capaz de justificar a superação do óbice relativo ao uso do habeas
como sucedâneo de revisão criminal.
corpus
7. O órgão julgador assinala que não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
8. Conclui-se, assim, pela inexistência de motivo para reformar a decisão monocrática,
que permanece em consonância com o ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal em face
habeas corpus
de condenação transitada em julgado, quando o órgão julgador não detém competência
Documento eletrônico VDA55387123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 42d39ca4-1155-43aa-9871-643e41d12daa

originária para processar e julgar revisões criminais de seus próprios julgados, nos
termos do
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
2. A ausência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena e na fixação do regime
inicial de cumprimento de pena impede a concessão de ordem de ofício em habeas
não conhecido, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
alínea e; CPP, art. 654, § 2o;
CF/1988, art. 105, inciso I,
CP,
§ 2o, incisos II, IV e VI, e § 2o-A, incisos I e II,
CP,
art. 121,
c/c art. 14, inciso II;
alínea d.
art. 65, inciso III,
Jurisprudência relevante citada: —
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 96-107) interposto por ALEX SANDRO
JESUS DOS SANTOS em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas
(fls. 90-91).
corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, sob a
presidência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araras, à pena de 12 (doze) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o,
incisos II, IV e VI, e § 2o-A, incisos I e II,
art. 14, inciso II, do Código Penal (fls. 7-8).
c/c
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 9-26).
Operado o trânsito em julgado em
(fl. 54), sobreveio a impetração
06/09/2024
do presente
, objetivando a concessão da ordem, de modo (i) reconhecer a
habeas corpus
incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
d, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena; e (ii) readequar o
regime prisional em conformidade com o novo da reprimenda.
O
não foi conhecido.
habeas corpus
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática,
pleiteando o conhecimento do
e a concessão da ordem, nos termos
habeas corpus
requeridos na petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o
conhecimento do
e a concessão da ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55387123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 42d39ca4-1155-43aa-9871-643e41d12daa

petição inicial. Sustenta que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade,
consistente na ausência de fundamentação idônea a afastar a atenuante da confissão
espontânea e a fixar o regime inicial de cumprimento de pena fechado.
Contudo, o
não foi conhecido por ter sido manejado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, processar e julgar “as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados”. Nesse contexto, a matéria suscitada
pelo agravante, além de não se enquadrar na competência desta Corte, não revela
ilegalidade manifesta que autorize a superação desse entendimento.
Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se em conformidade com o
ordenamento jurídico, inexistindo motivos para sua reforma.
Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55387123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 42d39ca4-1155-43aa-9871-643e41d12daa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.940 / SP
Número Registro: 2026/0000980-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015151320228260038 23080884620258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX SANDRO JESUS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX SANDRO JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 303492cb-7cde-423b-81ca-31bebd38f0a1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 303492cb-7cde-423b-81ca-31bebd38f0a1